Tribunal: TJSP
Processo: 0292973-35.2005.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão, contradição e obscuridade inocorrentes – Efeitos infringentes – Rejeitados*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994867
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0292973-35.2005.8.26.0577/50001, da Comarca de São José dos Campos, em que
são embargantes SEVERINO LUIZ GUIMARÃES DUTRA e TANIA MARIA
LYRA DUTRA, é embargado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) E ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 0292973-35.2005.8.26.0577/50001 - São José dos Campos - Voto no 47322
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 47322 P
EDEC.No: 0292973-35.2005.8.26.0577/50001
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
EBTE. : TANIA MARIA LYRA DUTRA E SEVERINO LUIZ GUIMARÃES
DUTRA
EBDO. : BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

*EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Omissão,
contradição
e
obscuridade
inocorrentes

Efeitos
infringentes Rejeitados*
Inconformada com a decisão do v. acórdão
de fls.1197/1202 que, por unanimidade, não conheceu do
recurso de apelação interposto pelo ora embargado, os
apelados opuseram embargos declaratórios.
Defendem que a majoração do valor fixado
a título de honorários advocatícios, de 10% para 11%
sobre o valor da condenação ante a sucumbência recursal,
em atendimento ao art. 85, §11 do CPC não foi feita a
contento, e se mostra aquém do quanto efetivamente
merecedores os patronos dos requerentes.
É o relatório.
Não assiste qualquer razão ao embargante
em sua insurgência, não padecendo o acórdão de nenhum dos
vícios elencados no art. 1.022 do CPC.
O v. acórdão aplicou adequadamente o art.
85, §11 do CPC, e majorou os honorários fixados em
sentença ante a sucumbência recursal do apelante, em
estrito atendimento aos critérios constantes no art.85,
§2o do referido código.
A pretensão não é de declaração, e sim
novo julgamento da matéria, com manifesta característica
de infringente.
Os embargos de declaração destinam-se a
desfazer obscuridade, a afastar contradições e a suprimir
omissões,
que
eventualmente
registram
no
acórdão
proferido, e não há qualquer contradição, omissão ou
obscuridade, na medida em que apreciou todos os pontos
deduzidos no recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 0292973-35.2005.8.26.0577/50001 - São José dos Campos - Voto no 47322
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
O que a embargante procura com estes
embargos, é modificar aquele resultado, coisa que não é
mais possível nesta fase, em face da natureza infringente
do recurso.
Sob outro aspecto, como ensina Theotonio
Negrão, "os embargos de declaração não constituem recurso
idôneo para corrigir os fundamentos de uma decisão"
("Código de Processo Civil e Legislação Processual em
vigor", 31a ed., pág.572, nota 6 ao art. 535).
E
já
se
decidiu
que
os
embargos
declaratórios não se prestam ao prequestionamento de
questões federais (RT 592/176; RJTJESP 104/336; 113/421;
116/372; 118/432). A respeito vale transcrever julgado ao
Colendo Superior Tribunal de Justiça que estabelece o
seguinte: "São numerosos os precedentes nesta Corte que
tem por ocorrente o prequestionamento mesmo não constando
do corpo do acórdão impugnado a referência ao número e à
letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha
sido debatida a apreciada" (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel.
Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Ademais, transcreva-se, ainda, elucidativa
ementa sobre a desnecessidade de se abordar todos os
pontos suscitados pelos litigantes:
"Não está o julgador obrigado a esmiuçar
todos os pontos argüidos nos arrazoados das partes, por
mais importantes que pareçam ser aos interessados,
bastando a explicitação dos motivos norteadores do
convencimento,
sobreconcentrando-se
no
núcleo
das
relações jurídico-litigiosas, com suficiência para o
deslinde" (Recurso Especial n.o 39.870-3 Pernambuco).
Confira-se ainda:
"A função judicial é prática, só lhe
interessando as teses discutidas no processo enquanto
necessárias ao julgamento da causa. Nessa linha, o Juiz
não precisa, ao julgar procedente a ação, examinar-lhe
todos os fundamentos, se um deles é suficiente para esse
resultado, não está obrigado ao exame dos demais"
(Recurso Especial n.o 15.450 São Paulo).
Desta forma, não se verifica qualquer
dúvida, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão,
isto porque:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 0292973-35.2005.8.26.0577/50001 - São José dos Campos - Voto no 47322
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
"Dúvida é um estado de espírito, que se
traduz na hesitação entre afirmar e negar algo" (J.C.
Barbosa Nogueira, Comentários ao Código de Processo
Civil, artigo 535).
"Obscuridade é a falta de pronúncia acerca
de algum tópico de matéria submetida à sua cognição".
"Contradição
quando
na
sentença
se
incluem proposições entre si inconciliáveis".
"Omissão
quando
a
sentença
deixa
de
manifestar-se em relação à questão sobre a qual deveria
pronunciar-se".
O C. Superior Tribunal de Justiça
pontifica que delira da via declaratória a decisão que
nos embargos de aclaramento rejulga a causa (REsp. 2604-
AM RSTJ 21/289).
No mesmo sentido, daquela E. Corte de
Justiça, REsp. 224 RJ, RSTJ 3/1097; e REsp. 455-DF RT
668/181.
O pretório excelso tem proclamado o mesmo
entendimento (RTJ 120/773, 101/260, 123/1049, 134/836).
Ante o exposto, rejeito os embargos
declaratórios.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator
ROB